Tribunal: TJBA
Processo: 8001934-37.2023.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL n. 8001934-37.2023.8.05.0032 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: MUNICIPIO DE BRUMADO Advogado(s): EDILTON DE OLIVEIRA TELES AGRAVADO: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE BRUMADO. PRECEDENTE VINCULANTE DO STF. DECISÃO MANTIDA. I – O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.140.005, deliberou o Tema 1.002 de repercussão geral, no sentido de que são devidos honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando representa a parte vencedora contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra. II – Assim, não merece acolhimento a tese recursal, à luz do Tema 1002, fixado pelo STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO INTERNO na APELAÇÃO CÍVEL Nº 8001934-37.2023.8.05.0032, em que é agravante o MUNICÍPIO DE BRUMADO e Agravado JEREMIAS OLIVEIRA TELES. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, Presidente Des. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO Relator Procurador(a) de Justiça